Tribunal: TJMT
Processo: 0014789-49.2018.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014789-49.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON HILARIS DAMACENO - CPF: 627.016.141-04 (APELANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON HILARIS DAMACENO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ARMAS DE FOGO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DOS ARTIGOS 12 E 14 DA LEI N. 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EFEITO DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 91, INCISO II, ALÍNEA
‘a’
, DO CÓDIGO PENAL – PERDIMENTO DO ARMAMENTO – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, consequentemente, o perdimento do artefato apreendido, em razão do disposto no artigo 91, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal (REsp 1756202/SP).

No mesmo compasso, se o indivíduo tinha posse irregular de arma de fogo, pois desprovida de registro, e, sendo condenado pelo crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, de igual modo, cabível o efeito da condenação de perdimento do armamento, em arrimo ao disposto no artigo 25 da lei de regência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014789-49.2018.8.11.0015

APELANTE: EDSON HILARIS DAMACENO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edson Hilares Damaceno
contra a decisão prolatada pelo Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, na Ação de Restituição de Coisa Apreendida, indeferiu pedido de restituição de armamento –
uma (1) pistola, calibre 380, marca Imbel, e uma (1) espingarda, calibre 12, marca Hatsan –, por interessar ao deslinde da instrução processual, tendo em vista que, em tese, foi utilizado pelo réu para a prática de delitos (Id.: 57219458).

Nas razões recursais, a defesa pretende a restituição das armas, devidamente registradas em seu nome, e não ter conexão com o suposto crime de desacato de funcionário público, até porque foram encontradas e apreendidas em sua residência.

Acaso não acatado o pleito, requer, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário dos bens que busca devolução (Id.: 57219463).

Nas contrarrazões, o Ministério Público depreca pelo desprovimento do recurso (Id.: 57219464).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 61491037).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON HILARIS DAMACENO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A tese sustentada pela defesa se assenta no fato de a magistrada ter indeferido, em autos próprios (Ação de Restituição de Coisa Apreendida), o pedido de devolução de uma (1) pistola, calibre 380, marca Imbel, e uma (1) espingarda, calibre 12, marca Hatsan, de propriedade de Edson Hilaris Damasceno, preso em flagrante delito, por suposta prática dos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/03 e do artigo 331 do Código Penal.

Em apertada síntese, a apreensão das armas de fogo teve origem, em 15 de junho de 2018, quando o apelante, ao se dirigir ao posto de saúde da Gleba Mercedes 5, localizado na cidade de Sinop, e não encontrando a técnica de enfermagem Marisa Luzia Oliva de Lima, saiu à sua procura e,
“ao avistá-la em uma estrada, teria jogado seu veículo contra a senhora Marisa”
, destratando-a e ameaçando-a, dizendo que voltaria ao posto de saúde, armado e, se não fosse atendido,
“quebraria as instalações do referido posto”
.

No dia seguinte, o Sr. Edson retornou ao posto de saúde, e, agitado, constrangeu à funcionária, que acionou a polícia militar. Na sequência, os agentes policiais, ao se dirigirem ao local, revistaram o veículo do Sr. Edson e encontraram, em seu porta malas, uma (1) arma de pressão, adaptada calibre 22 e no painel do carro,
uma pistola Imbel, modelo MD-2, calibre 380, com numeração HMA 04186
, acompanhada de um carregador municiado com nove (9) munições e carregada com mais uma (1) munição de câmara.

O apelante apresentou documento de certificado de registro federal da pistola. Todavia, não apresentou
“qualquer outro documento que lhe permitia portar o referido armamento”.

Ressai também que os policiais encontraram na residência do apelante, enterradas no quintal, uma (1) espingarda de pressão adaptada para calibre 22, de forma irregular, e
uma (1) espingarda, calibre 12, semi automática, marca Hatsan, n. 376955
, com dois (2) cinturões de portar munição, contendo quatro (4) munições de calibre 12 e outras oito (8) munições intactas de calibre 22 e uma (1) deflagrada.

Nesse contexto, o réu foi denunciado e processado pelo crime do artigo 331 do Código Penal e pelos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.286/03.

Na sequência, Edson Hilaris Damaceno ajuizou a presente
ação de pedido de restituição de coisa apreendida
, em que pleiteia a devolução de uma (1) pistola, calibre 380, marca IMBEL e uma (1) espingarda, calibre 12, marca HATSAN.

Contudo, a juíza de primeiro grau indeferiu o pedido, ao fundamento que as armas de fogo apreendidas,
“ainda interessam à instrução criminal, tendo em vista que, em tese, foram utilizados pelo acusado para a prática de delitos em espeque”
(Id.: 57219458).

Decisão que desafiou o referido recurso de apelação.

O apelante assegura que as armas apreendidas, objeto desse recurso – pistola calibre 380 e espingarda, calibre 12 – possuem certificados de registro federal de arma de fogo, válidos até o ano de 2022 e, por esse motivo, não devem permanecer apreendidas, haja vista que, no momento que fora abordado pelos policiais, não estava portando nenhum dos armamentos.

Malgrado o aventado pelo apelante, infere-se dos autos que a pistola, calibre 380, estava no painel do seu veículo e a espingarda, calibre 12, encontrava-se enterrada no quintal de sua residência.

Com efeito, em consulta à Ação Penal n. 9738-57.2018.811.0015 (Código 330527), no sítio eletrônico do Tribunal do Justiça, em que figura como réu Edson Hilares Damaceno, denota-se que a ação foi julgada, em 2 de abril de 2020 e, na oportunidade, o imputado foi absolvido do delito do artigo 331 do Código Penal e
condenado pela prática dos crimes dos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/03
.

A juíza de primeiro grau considerou, ainda, na prolação da sentença que
“em relação às munições e armas de fogo apreendidas às fls. 47, determino o perdimento em favor da União, aplicando-se as providências do art. 25 da Lei 10.826/03
, exceto para as armas de fogo objeto do pedido de restituição em apenso (Cód. 338006), eis que pendente de recurso, devendo-se aguardar decisão naqueles autos
”
.

Assim, em que pese o apelante alegar que existe o registro da arma de fogo (pistola), inexiste autorização para o porte, e, de outro tanto, quanto à espingarda (enterrada no quintal de sua residência), o apelante tinha sua posse irregular, pois ausente registro, tanto é que fora condenado pelos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.286/03.

Dessa forma, o perdimento tanto da pistola e da espingarda, objetos dessa ação, é medida que se impõe.

De tal modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, consequentemente, o perdimento do artefato apreendido, em razão do disposto no artigo 91, inciso II, alínea
‘a’
, do Código Penal (REsp 1756202/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

No mesmo compasso, se o indivíduo tinha posse irregular de arma de fogo, pois desprovida de registro, e, sendo condenado pelo crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, de igual modo, cabível o efeito da condenação de perdimento do armamento em arrimo ao disposto no artigo 25 da lei de regência.

Portanto, ao considerarmos que o apelante foi condenado às penas dos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.286/03, inviável a restituição dos armamentos.

Por derradeiro, fica prejudicada a análise do pleito de fiel depositário dos bens apreendidos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021